Tribunal: TCU
Processo: 011.380/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18211/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de ato sujeito a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato inicial de pensão civil do instituidor Florinal Antônio de Carvalho Vicente foi disponibilizado ao TCU há mais de dez anos, situação que atrai o registro tácito e inviabiliza sua revisão de ofício; Considerando que o ato de alteração do mesmo instituidor Florinal Antônio de Carvalho Vicente foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar tacitamente registrados os atos de Florinal Antônio de Carvalho Vicente, sem possibilidade de revisão de ofício em relação ao inicial e com possibilidade de revisão de ofício em relação ao ato de alteração. 1. Processo TC- Processo 011.380/2012-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: André Bianchi Vicente (XXX.190.710-XX); André Bianchi Vicente (XXX.190.710-XX); Elpidia Meneses Gonçalves (XXX.989.400-XX); Franciele Bianchi Vicente Costa (XXX.410.570-XX); Jonathan Gonçalves de Almeida (XXX.897.660-XX); Nodil Bianchi de Carvalho Vicente (XXX.499.570-XX); Nodil Bianchi de Carvalho Vicente (XXX.499.570-XX); Thiago Bianchi Vicente Costa (XXX.190.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia No Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Washinton Soares de Carvalho (28.410/OAB-RS), representando Franciele Bianchi Vicente Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.